Tribunal: TJDFT
Processo: 0723424-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0723424-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARK STYLE AGRAVADO: SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O A parte SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, na petição de ID 30277936, informa que não foi devidamente intimada de atos judiciais desta instância revisora. Pede a nulidade do julgamento do recurso. A d. Secretaria da Sétima Turma Cível certificou que o patrono da parte foi devidamente intimado dos atos processuais, expedidos no presente agravo de instrumento (ID 30470727). Desta forma, não há nulidade processual a ser declarada nestes autos. A propósito, os ID ́S mencionados na petição de ID 30277936 são do processo de origem, que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o pedido de declaração de nulidade dos atos processuais, expedidos por esta instância revisora. Prossiga-se. Brasília, 10 de novembro de 2021. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora